Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. COPROPRIETÁRIOS. ART. 843 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A penhora que recaiu sobre a integralidade do imóvel observa os direitos dos coproprietários, de modo que a medida executiva está em conformidade com a regra disposta no art. 843, caput, do CPC, porque a indivisibilidade da coisa não é, por si só, óbice ao aperfeiçoamento da penhora, já que o produto da alienação do bem será reservado ao coproprietário que não integra a execução.

2. O critério adotado, no caso concreto, para a fixação das despesas do processo e dos honorários advocatícios, é o princípio da sucumbência, estabelecido como regra geral pelo art. 85 do CPC: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Logo, não é possível imputar os ônus sucumbenciais ao apelado, sobretudo porque este não deu indevida causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro nem é parte sucumbente e, por consequência, não é cabível a aplicação do princípio da causalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.